Tribunal: TJPA
Processo: 0012266-03.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012266-03.2015.8.14.0301

APELANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIRIOS LTDA

APELADO: SAMIO PIMENTEL FERREIRA, INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. LUCROS CESSANTES SOBRE O VALOR DO CONTRATO. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES LIMITADOS A DATA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS CESSANTE QUE DEVEM OBSERVAR O INÍCIO DO PRAZO DA MORA DA CONSTRUTORA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA CITAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 20ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0012266-03.2015.8.14.0301.

AGRAVANTE: SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID Num. 12458167.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

-

-

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, em face da decisão monocrática de
ID Num. 12458167
, que deu parcial provimento a apelação da ré/agravante.

Na origem, r
elataram os autores
SAMIO PIMENTEL FERREIRA e INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA
que firmaram a promessa de compra e venda firmado pelas partes de apartamento no empreendimento AUTÊNTICO BATISTA CAMPOS (Torre 1), com previsão de entrega para 20.02.2015, descumprida por parte da requerida.

Devido o atraso, requereu a declaração de nulidade da cláusula de tolerância e de multa por descumprimento da obrigação, a condenação da ré ao pagamento de danos materiais de 1% sobre o valor atualizado do imóvel desde a data do descumprimento, bem como a pagar danos morais.

Devidamente citada, a requerida apresentou defesa de forma intempestiva (Id. Num. 11434495 - Pág. 4), tendo sido decretada sua revelia no Id. Num. 11434499 - Pág. 1.

A tutela de urgência foi parcialmente deferida, determinando o pagamento mensal pela requerida da quantia de 0,5% do valor corrigido do contrato a título de lucros cessantes/aluguel aos autores, a partir da ciência da decisão (Num. 11434496 - Pág. 1/2).

A sentença recorrida foi lavrada nos seguintes termos (ID Num 11434627):

(...)

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelos autores SAMIO PIMENTEL FERREIRA E INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a ré SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. a indenizar os autores, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a este a quantia equivalente

a 0,5% (meio por cento) mensal do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, ou seja, a partir de 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice IGPM, desde 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de 08.12.2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as ré a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, a ré em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(...)
Id. Num. 11434627 - Pág. 2/ Num. 11434628 - Pág. 6

Inconformada a SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. recorre a esta instância no Id. Num. 11434633 - Pág. 1/ Num. 11434634 - Pág. 5 defendo que a sentença merece reforma, devido não ter sido provado os danos morais experimentados pelos Autores/Apelados.

Alega que o valor arbitrado é desarrazoado e desproporcional.

Defende que o termo inicial dos lucros cessantes deve ser fixado à data da expedição do habite-se em 19/03/2018.

Sustenta que o termo inicial da correção monetária e juros devem ser modificados para que a correção monetária se inicie na data do atraso e os juros moratórios sejam contabilizados a partir da citação.

Defende a reforma a sentença, porque o atraso da obra ocorreu por caso fortuito e força maior relacionado a entraves com a mão de obra e com burocracia na emissão do habite-se.

Pede que os juros moratórios sejam calculados com base na Selic, com o afastamento da correção monetária, nos termos do entendimento adotado pelo STJ.

Finalmente, entendendo que ambas as partes foram em parte vencedor e vencido pedem a distribuição do ônus sucumbencial.

Requereu o provimento do recurso para que a sentença seja reformada nos termos supramencionados.

Em contrarrazões os Apelados rebatem as razões recursais e pede o desprovimento do recurso.

Sobreveio a decisão vergastada (ID Num 12458167), cuja ementa transcrevo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA CERTA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANO MORAL DEVIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANTIDOS. TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES LIMITADOS A DATA DA EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE. CORREÇÃO MONETÁRIA DOS LUCROS CESSANTE QUE DEVEM OBSERVAR O INÍCIO DO PRAZO DA MORA DA CONSTRUTORA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS DOS LUCROS CESSANTES A DATA DA CITAÇÃO. PEDIDO DE DISTRIBUIÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS AFASTADO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 86, DO CPC. APELAÇÃO CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA.

Inconformado, o réu/apelante interpôs Agravo Interno de ID Num 12709979.

Sustenta a ausência de prova do dano moral.

Alega que os lucros cessantes deveriam ser sobre o valor pago e não sobre o valor do contrato.

Afirma a exigibilidade do exercício do direito de preferência e a dispensa da averbação junto à matrícula do imóvel para se pleitear perdas e danos.

Requer a reforma da decisão, com o provimento da apelação a fim de que seja julgado improcedente a indenização a título de danos morais e que os lucros cessantes sejam cálculos sobre o valor pago e não do contrato.

Contrarrazões no ID Num 13146394.

Sustenta que a alegação do agravante de que os lucros cessantes devem ser calculados sobre o valor do montante pago e não do contrato, trata-se de inovação recursal, que foi ventilada somente em apelação.

Requer o desprovimento do recurso e a manutenção da decisão vergastada.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso.

Em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas, que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, não assiste razão ao recorrente. Explico

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Pois bem.

Os documentos carreados aos autos comprovam que as partes entabularam promessa de compra e venda de unidade imobiliária (Num. 11434482 - Pág. 1/Num. 11434485 - Pág. 6), tendo como objeto a unidade autônoma 2303, Torre 01 do empreendimento denominado Autêntico Batista Campos, que tinha data para expedição do habite-se 20/11/2014 e início da entrega das chaves em 20/02/2015 (Num. 11434482 - Pág. 2).

A propositura da ação se deu em 08/04/2015 e o habite-se foi expedido em
19/03/2018
(Num. 11434630 - Pág. 1).

Devido o atraso a demanda foi julgada procedente, nos termos que segue:

(...)

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelos autores SAMIO PIMENTEL FERREIRA E INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a ré SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. a indenizar os autores, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a este a quantia equivalente

a 0,5% (meio por cento) mensal do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, ou seja, a partir de 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice IGPM, desde 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior, deverá ser atualizada a partir de 08.12.2014 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

b. Condenar as ré a indenizar, a título de danos morais, pelas razões já assentadas, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que deverá ser corrigido monetariamente pelo índice do IGPM, a partir da data desta sentença, e, juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (art. 405, CC).

c. Condenar, finalmente, a ré em custas processuais, tanto as adiantadas pela requerente, quanto as que porventura ainda estiverem pendentes, e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

(...)
Id. Num. 11434627 - Pág. 2/ Num. 11434628 - Pág. 6

DANOS MORAIS

No que concerne o arbitramento de indenização a título de danos morais, entendo que a sentença não merece reforma.

Como sabido, o dano moral indenizável, decorrente de uma conduta antijurídica, é aquele que submete a vítima à intensa dor íntima, ferindo sua dignidade, abalando sua imagem. É preciso que o prejuízo causado seja de fato relevante, ultrapassando a fronteira do simples desconforto, do mero aborrecimento.

A respeito da caracterização do dano moral, cabe destacar as lições dos professores A. Minozzi e Sérgio Cavalieri Filho, insertas no livro de autoria do segundo:

"Não é o dinheiro nem coisa comercialmente reduzida a dinheiro, mas a dor, o espanto, a emoção, a vergonha, a injúria física ou moral, em geral uma dolorosa sensação experimentada pela pessoa, atribuída à palavra dor o mais largo significado." (in Studio Sul Danno non Patrimoniale, Milão, 1901, p. 31, Programa Responsabilidade Civil, Editora Malheiros, páginas 77 e seguintes).

Em regra, o simples inadimplemento contratual não enseja indenização por danos morais. Também meros e passageiros aborrecimentos do dia a dia, que não causam maiores consequências ao ser humano, não autorizam a indenização imaterial.

Entretanto, na espécie, a inexecução do contrato de compra e venda da unidade habitacional perdurou por tempo considerável, fato este que causou, indubitavelmente, angústia ao comprador, frustrando suas justas expectativas e superando os meros aborrecimentos da vida cotidiana. Não se trata de simples inadimplemento contratual, mas de total desrespeito ao consumidor.

Na fixação do valor da indenização, o juiz deve estar atento à dupla finalidade da reparação, buscando um efeito repressivo e pedagógico ao agente, bem como propiciando à vítima uma satisfação, sem que isto represente um enriquecimento sem causa.

Sobre o tema, Rui Stoco, em sua obra "Responsabilidade Civil e sua Interpretação Jurisprudencial", Ed. Revista dos Tribunais, 3ª edição, 1997, p. 497, sustenta:

"(...) o eventual dano moral que ainda se possa interferir, isolada ou cumulativamente, há de merecer arbitramento tarifado, atribuindo-se valor fixo e único para compensar a ofensa moral perpetrada".

Daí caber ao juiz a tarefa de arbitrar o valor da reparação, sem que possibilite lucro fácil ao autor, nem se reduza o aludido importe a montante ínfimo ou simbólico.

A doutrina e a jurisprudência têm procurado estabelecer parâmetros para o arbitramento do valor da indenização, traduzidos, por exemplo, nas circunstâncias do fato, bem como nas condições do autor do ofendido e do ilícito, devendo a condenação corresponder a uma sanção ao responsável pelo fato para que não volte a cometê-lo.

Também há de se levar em consideração que o valor da indenização não deve ser excessivo a ponto de constituir-se em fonte de enriquecimento do ofendido, nem se apresenta irrisório, posto que, segundo observa Maria Helena Diniz:

"Na reparação do dano moral, o juiz determina, por equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, o quantum da indenização devida, que deverá corresponder à lesão e não ser equivalente, por ser impossível, tal equivalência. A reparação pecuniária do dano moral é um misto de pena e satisfação compensatória. Não se pode negar sua função: penal, constituindo uma sanção imposta ao ofensor; e compensatória, sendo uma satisfação que atenue a ofensa causada, proporcionando uma vantagem ao ofendido, que poderá, com a soma de dinheiro recebida, procurar atender a necessidades materiais ou ideais que repute convenientes, diminuindo, assim, seu sofrimento." ("A Responsabilidade Civil por Dano Moral", in Revista Literária de Direito, ano II, nº 9, jan./fev. de 1996, p. 9).

Em caso semelhante, o tribunal já se pronunciou, vejamos:

EMENTA: CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA ANTE O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. CULPA EXCLUSIVA DAS DEMANDADAS. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. VALIDADE. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. CABIMENTO. PERCENTUAL DE 0,5 (MEIO POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. TAXA DE CORRETAGEM. INAPLICABILIDADE DO TEMA 938/STJ. PRESCRIÇÃO DECENAL. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 10.000,00. MANUTENÇÃO. JUROS DE MORA À RAZÃO DE 1% AO MÊS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS À UNANIMIDADE.

1. Não há que se falar em cerceamento ao direito de defesa pelo julgamento antecipado da lide se a prova documental juntada aos autos demonstra suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide.

2. Considerando que a rescisão do contrato se deu em razão do inadimplemento contratual das demandadas que não efetuaram a entrega do imóvel na data aprazada, ficam estas obrigadas a restituírem ao comprador toda a quantia desembolsada. Súmula 543 do C. STJ.

3. A cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias é amplamente aceita no âmbito da jurisprudência nacional, inclusive deste Tribunal, uma vez que se trata de prática comum no ramo imobiliário, considerando-se os inúmeros fatores a ensejarem alterações no andamento das edificações, pelo que merece reforma a r. sentença de 1º grau, neste particular.

4. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. O percentual a ser pago a título de lucros cessantes é na razão de 0,5% sobre o valor total pago do imóvel devidamente atualizado.

5. Quanto a devolução da taxa de corretagem em decorrência de rescisão contratual por atraso na entrega do empreendimento por culpa da incorporadora é inaplicável o Tema 938/STJ. A prescrição a ser aplicada é a decenal, pelo que deve ser afastada a prescrição da pretensão de restituição da comissão de corretagem declarada na r. sentença. Precedentes do C. STJ.

6. Fixação de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mostra-se razoável e condizente com o dano sofrido, considerando o período de atraso. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça e do C. STJ.

7. Os juros incidentes sobre os valores a serem devolvidos à Apelante/Apelada, bem como sobre os lucros cessantes devem ser à razão de 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/02 c/c o art. 161 do CTN, razão pelo que também merece reforma a decisão guerreada quanto à tal aspecto.

8. Recursos conhecidos e parcialmente providos à unanimidade.

(TJPA, 2ª Turma de Direito Privado, Desembargadora Relatora Edinéa Oliveira Tavares. Turma Julgadora: Desa. Edinéa Oliveira Tavares (relatora), Des. Ricardo Ferreira Nunes (presidente), Desa. Gleide Pereira de Moura, julgado em 18 de agosto de 2020, APELAÇÃO CÍVEL Nº 0808508-75.2018.8.14.0301).

No caso, considerando as razões expostas, tenho que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para os autores
não se mostra excessivo e dissonante do que vem sendo fixado por esta E. Corte
, considerando o prejuízo experimentado e o longo período de espera suportado pelos Apelados, motivo pelo qual entendo que a quantia arbitrada é suficiente para concretizar a pretendida reparação.

DOS LUCROS CESSANTES

Alega o agravante que o valor dos lucros cessantes deve ser calculado com base no valor pago e não no valor do imóvel.

Pois bem. Não merece prosperar tal alegação.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador. (EREsp 1.341.138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Segunda Seção, DJe 22/5/2018).

Ademais, a indenização por lucros cessantes, na hipótese de atraso na entrega de imóvel, deve refletir a injusta privação do uso do bem,
levando em consideração o aluguel mensal, com base no valor locatício de bem assemelhado
( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe 27/9/2019)

DO TERMO FINAL DOS LUCROS CESSANTES

Na Cláusula Décima-Quinta da avença (Num. 11434485 - Pág. 1) a conclusão da obra se dá com a expedição do habite.

Deste modo, considerando que o habite-se fora expedido em
19/03/2018
(Num. 11434630 - Pág. 1) esta desta deve ser considerada como data final do pagamento de lucros cessantes.

DO TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA (LUCROS CESSANTES)

A insurgência recursal se baseia nos seguintes trechos do dispositivo:

(...)

Em razão dos fundamentos antecedentes, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido deduzido pelos autores SAMIO PIMENTEL FERREIRA E INGRID LUZIA FERREIRA VIEGAS DE FERREIRA, para, na forma do art. 487, I, do NCPC:

a. Condenar a ré SANGARIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. a indenizar os autores, a título de danos materiais/lucros cessantes, pagando a este a quantia equivalente

a 0,5% (meio por cento) mensal do valor atualizado do imóvel objeto do contrato firmado entre as partes, como prestação mensal (aluguel) no período compreendido entre a data de previsão da entrega do imóvel, conforme estabelecido no contrato, incluindo-se a prorrogação contida no contrato firmado entre as partes, ou seja, a partir de 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

Para fins de cumprimento de sentença, o valor atualizado do imóvel deverá ser fixado por cálculos aritméticos (art. 509, §2º, NCPC), levando-se em consideração os seguintes critérios:

a.1. Atualização o valor do imóvel previsto no contrato, através de índice IGPM, desde 20.05.2015 (data da mora firmada nesta sentença) até a efetiva entrega do empreendimento.

a.2. Cada parcela do aluguel mensal, que será fixada conforme os parâmetros definidos nesta sentença, levando-se em consideração a atualização determinada no item anterior,
deverá ser atualizada a partir de 08.12.2014 (data da mora firmada nesta sentença)
até a efetiva entrega do empreendimento, e acrescida de juros moratórios de 1% ao mês.

(...)
Id. Num. 11434627 - Pág. 2/ Num. 11434628 - Pág. 6

De acordo com a promessa de compra e venda de unidade imobiliária (Num. 11434482 - Pág. 1/Num. 11434485 - Pág. 6) a data para a expedição do habite-se era 20/11/2014 e início da entrega das chaves em 20/02/2015 (Num. 11434482 - Pág. 2).

Na Cláusula Décima-Quinta, Parágrafo Primeiro da avença há previsão de uma cláusula de tolerância de 180 dias, a contar da data programada para a expedição do habite-se o transferiu a entrega para 20/05/2015 e neste momento ter iniciado o descumprimento contratual e se tornou devido o pagamento deve ser a data inicial da correção monetária.

DO TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS

Com efeito, nos casos de responsabilidade contratual, devem os juros de mora ser fixados a partir da citação, pois só após ajuizada a ação e citado validamente o devedor é que o mesmo será considerado em mora, a teor do disposto no art. 240 do Código Processo Civil.

Colaciono julgado:

“2. O termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação do credor para integrar a relação jurídica processual formada no processo de conhecimento instaurado a partir do ajuizamento da ação civil pública, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça”.

TJDFT, Acórdão 1289465, 07136102720208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 30/9/2020, publicado no PJe: 14/10/2020.

DA UTILIZAÇÃO DA SELIC E AFASTAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA.

A controvérsia diz respeito à taxa de juros de mora aplicável às condenações judiciais por força do artigo 406 do Código Civil de 2002, abaixo transcrito:

Art. 406. Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.

Essa questão foi enfrentada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, tendo-se concluído que a taxa mencionada no art. 406 do Código Civil é a taxa SELIC.

Confira-se, a propósito, a ementa do referido julgado:

CIVIL. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. CÓDIGO CIVIL, ART. 406. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. 1. Segundo dispõe o art. 406 do Código Civil, "Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional". 2. Assim, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95, 84 da Lei 8.981/95, 39, § 4º, da Lei 9.250/95, 61, § 3º, da Lei 9.430/96 e 30 da Lei 10.522/02). 3. Embargos de divergência a que se dá provimento. (EREsp 727.842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, DJe 20/11/2008, grifei)

Posteriormente, esse entendimento veio a ser consolidado em precedentes firmados pelo rito do artigo 543-C do CPC/73, conforme se verifica na seguinte ementa:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES. BRASIL TELECOM. CONVERSÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS. JUROS MORATÓRIOS DESDE A CITAÇÃO. SELIC. PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. NOVA CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA CONVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. 1. (...) 2. (...) 3. A taxa de juros moratórios a que se refere o art. 406 do Código Civil de 2002, segundo precedente da Corte Especial (EREsp 727842/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, CORTE ESPECIAL, julgado em 08/09/2008), é a SELIC, não sendo possível cumulá-la com correção monetária, porquanto já embutida em sua formação. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos para determinar a atualização do valor exclusivamente pela SELIC (desde a citação até o efetivo pagamento) e afastar a incidência de nova correção monetária a partir da conversão da obrigação em indenização. ( EDcl no REsp 1025298/RS, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, Rel. p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2012, DJe 01/02/2013, grifei)

No caso em tela, houve condenação ao pagamento de juros de mora a partir da citação, à taxa de juros de 1% ao mês.

É de rigor, portanto, a reforma da decisão recorrida, para substituir a taxa de juros pela SELIC, não cumulada com correção monetária, na linha dos julgados supracitados.

Assim sendo, voto por negar provimento ao recurso da parte autora, ora agravante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de
AGRAVO INTERNO
,
mantendo a decisão recorrida tal como lançada nos autos.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2023